Tribunal: TJMT
Processo: 0003112-10.2012.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003112-10.2012.8.11.0087
RECORRENTE LOREDANA BALBINOT SIMONETTO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48978961) interposto por LOREDANA BALBINOT SIMONETTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 28326987):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.
“A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. (...)”. (ARE 833909 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) (g.n)
O mero oferecimento de denúncia, no âmbito penal, não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente.” (N.U 0003112-10.2012.8.11.0087, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 31552998) foram rejeitados conforme ementa de ID 45938971.
Alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a obrigatoriedade da autoridade na persecução criminal não tem o condão de afastar o zelo com que deve tratar a vida de seus compatriotas e que, o promotor de justiça ao ofertar a denuncia contra a ora Recorrente foi negligente, configurando ato ilícito e dever de indenizar.
Recurso tempestivo (ID 49058990) e preparado (ID 50210991).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53404964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defende a obrigatoriedade da autoridade na persecução criminal não tem o condão de afastar o zelo com que deve tratar a vida de seus compatriotas e que, o promotor de justiça ao ofertar a denuncia contra a ora Recorrente foi negligente, configurando ato ilícito e dever de indenizar.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Como restou exposto no voto condutor do acórdão, apesar de a embargante alegar que houve erro grave do Parquet no exercício da ‘persecutio criminis’, a meu ver, o mesmo não ocorreu. Isto porque a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a posterior absolvição da embargante, embora incontroversas nos autos, a meu aviso, pelas peculiaridades da espécie, não são suficientes para imputar ao réu, ora embragado, a prática de ato ilícito ofensivo ao patrimônio imaterial da autora.
[...] Além do mais, embora o oferecimento de denúncia possa causar transtornos emocionais ao acusado, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a ação penal pública é atribuição conferida ao Ministério Público Estado no sentido de promover justiça e o bem da coletividade.
Neste passo, se os alegados danos não se configuraram, a indenização não deve ocorrer, haja vista a ausência dos requisitos legais inerentes à obrigação de indenizar.” (ID 45938970 – p.4/5)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, "a notitia criminis, desde que não caracterizada má-fé, enquadra-se no exercício regular de direito, não ensejando qualquer reparação civil." (AgRg no AREsp 80.952/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 18/10/2013). Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
1.1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise fático-probatória dos autos, que não há falar em má-fé, abuso de direito da autora ou demonstração de ocorrência de denunciação caluniosa no intuito de prejudicar a ré, ora agravante. 1.2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1356818/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO DO ACUSADO. AÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. "Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado" (REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1o/12/2003, p. 349).
2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer que a apelada, ora agravada, agiu no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade pelo pagamento de indenização. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 745.351/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX